Tribunal: TJSP
Processo: 0002222-62.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002222-62.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
KENEDY ROGER PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002222-62.2020.8.26.0996 -Voto no 14378
2
VOTO No 14.378 (Digital)
Agravo em Execução no 0002222-62.2020.8.26.0996
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: KENEDY ROGER PEREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
KENEDY
ROGER
PEREIRA
interpõe
o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do
MM. Juízo do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a falta grave cometida em 29/03/2019, determinando sua
anotação, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 96/98).
Insurge-se o agravante, postulando absolvição em
razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para falta média ou, ainda, a perda dos dias remidos no
mínimo legal (fls. 01/08).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
13/19), a r. decisão foi mantida (fls. 20), tendo a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002222-62.2020.8.26.0996 -Voto no 14378
3
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
109/111).
Em 22/04/2020, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 106). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 29 de março
de 2019, por volta das 16h00, no Pavilhão Habitacional 06 da
Penitenciária de Irapuru, o agravante praticou falta disciplinar de
natureza grave, eis que permaneceu fora de sua cela sem autorização.
Instado a prestar esclarecimentos, KENEDY
negou os fatos, dizendo que apenas não retornou para sua cela, porque
acreditava que a porta da mesma estava com defeito, já que ficava
abrindo e fechando a todo instante.
Os agentes de segurança carcerária relataram de
forma uníssona que, após o encerramento do “banho de sol”, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002222-62.2020.8.26.0996 -Voto no 14378
4
permaneceu fora de sua cela sem autorização. Mesmo alertando o
recorrente que tal atitude implicaria em falta disciplinar e abrindo a cela
novamente, KENEDY permaneceu no pátio, deixando de apresentar
qualquer justificativa plausível para tal.
Sempre bom salientar que, se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
No mais, a obediência e respeito aos servidores e
às normas institucionais do estabelecimento prisional são medidas
mínimas e imprescindíveis para a manutenção da ordem em tais locais,
onde a segurança já é tão precária. Por isso, a desobediência injustificada
do sentenciado confirma a necessidade da aplicação de penalidade.
Obrou bem, portanto, o MM. Magistrado a quo
ao reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI da LEP,
não havendo que se falar em absolvição (seja por ausência de provas,
seja por atipicidade da conduta), ou mesmo em desclassificação para
infração média/leve.
Finalmente, como decorrência da falta grave, o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002222-62.2020.8.26.0996 -Voto no 14378
5
Juízo singular acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos
artigos 57 e 127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente, a
escolha de tal índice, em razão da gravidade e das circunstâncias fáticas
em que praticada a falta.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator